Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-65.2018.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000318-65.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FLAVIO VITOR PERES - CPF: 056.375.431-19 (APELADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), RUBENS FLORES AMORIM NETO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM ORDEM JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da L
ei
n
.
º 11.343/2006), em razão do reconhecimento da ilicitude das provas extraídas de dados constantes no celular do réu, acessados sem autorização judicial.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova obtida mediante acesso a dados e mensagens de aplicativo do celular do réu, apreendido durante investigação, sem prévia autorização judicial e se a suposta autorização voluntária do réu pode suprir tal requisito legal.

III. Razões de decidir
:

3.
A prova foi corretamente desentranhada dos autos por decisão anterior deste Tribunal, no julgamento do RESE nº 65604/2018, sendo inaplicável decisão posterior em
habeas corpus
que não enfrentou o mérito da nulidad
e.

4.
A alegada autorização do réu para o acesso ao aparelho não foi confirmada durante a instrução, sendo as testemunhas imprecisas e inexistente qualquer documento ou registro que comprove o consentimento expresso.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É ilícita a prova obtida por meio de acesso a dados de celular apreendido sem prévia autorização judicial
ou expressa autorização do réu
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XII; CPP, art. 157; L. nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/
MT
, que
absolveu o recorrido
Flávio Vitor Peres

da
prática do
crime
previsto no art
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
devida a ilicitude da prova
oriunda do acesso indevido aos dados e armazenamentos do aparelho celular do réu
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público Estadual

pleiteia pela reforma da sentença absolutória, argumentando que o relatório policial consignou que o próprio acusado autorizou expressamente o acesso ao seu aparelho celular
, descaracterizando qualquer violação de direitos fundamentais que poderia ensejar a nulidade das provas (id. 2388242
53
)
.

A
Defesa do recorrido

requereu
o
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
238824256
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opino
u pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto (
id.
249985174
)
.

É o relatório
.

À doutra revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge dos autos que
,

d
urante a apuração do crime de homicídio
, imputado ao

recorrido
Flávio
, a Polícia Militar conseguiu extrair informações acerca do crime de tráfico praticado por Flávio, tendo em vista que a morte d
a vítima
teria se dado em razão de dívidas de droga.

O Ministério Público ofertou den
ú
ncia em desfavor do réu
que

foi processado
pela prática do crime de
tráfico de droga
e, ao final,
o juízo sentenciante
absolveu-o,
reconhece
ndo
a nulidade das provas obtidas
de forma ilegal, devido o acesso da polícia às mensagens do aparelho celular, sem autorização ou ordem judicial.

Irresignado o Ministério Público Estadual pleiteia
a reforma da sentença para que o réu seja condenado nos termos da denúncia, ressaltando que, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus nº 1012702-75.2023.8.11.0000
, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
afastou a alegação de ilicitude das provas
,
por entender que houve autorização voluntária do acusado
.

O
Pleito não prospera
.

Isso porque, c
omo bem ressalt
ou
a Procuradoria Geral de Justiça
,
a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
já se pronunciou sobre a matéria
e
, por unanimidade,
acolheu a preliminar suscitada para
declarar nula
as provas oriundas do aparelho celular
do recorrido
,

n
o julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 65604/2018
, ocorrido no dia
10 de outubro de 2018
, interposto contra a sentença

de pronúncia proferida no bojo da Ação Penal nº 2614-94.2017.811.0035
(id. 69951249-pág. 264/
PJE 1º Grau
)
,
referente ao crime de homicídio imputado ao r
ecorrente
. Vejamos trecho do v. Acórdão:

“
O aparelho celular do recorrente foi apreendido e encaminhado à Polícia Judiciária Civil para averiguação. Na análise dos dados gravados na memória interna do referido telefone, notadamente das mensagens oriundas do aplicativo WhatsApp, o relatório policial de pp. 34-35 concluiu que encontraram ‘vários diálogos importantes via WhatsApp que de forma clara e direta demonstra que ‘Flavinho’ foi o autor do homicídio contra a vítima Ruan e que também ‘Flavinho’ comercializa entorpecente nesta cidade.’

Contudo, não há informações nos autos de que houve autorização judicial para a referida diligência policial.

A Corte Cidadã entende ser ilícita a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial.

(...)
.

Conclui-se, portanto, que a prova colhida de forma, coercitiva pela polícia, de informações contidas no celular apreendido no flagrante, sem autorização judicial, é ilícita.

Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada para declarar nula a extração das conversas de WhatsApp do celular do recorrente sem prévia ordem judicial, determinando o seu desentranhamento do feito.

Ademais, a
Defesa
impetr
ou com

o
Habeas Corpus n.
1012702-75.2023.8.11.0000
,

almejando a nulidade de tais provas, porém, por
demandar
necessária análise das provas
e para
evitar supressão de instância,
a ordem f
oi denegada a ordem.

Explicite-se que
, n
o
writ
, não se declarou
a nulidade
das provas (
o que
,

na verdade
,
já ocorrera no bojo do
referido
RESE
)
nem
,
tampouco
,
afirmou-se
que eram válidas,
po
is,
somente
,
postergou-se a análise da matéria para o curso da instrução processua
l
. Vejamos excerto do acórdão:

“
Além disso, importante destacar que
o pedido deduzido no presente
writ
é amparado, essencialmente, na alegação de que os indícios de autoria e da materialidade do delito foram obtidos de forma ilegal (acesso ao aparelho celular sem autorização), questão que não foi decidida pelo juízo singular quando consignou que “
a matéria de defesa arguida pelo denunciado será apreciada no momento oportuno
”. Portanto, além de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, desconstituir essa conclusão, demandaria aprofundada e acurada análise de provas, que, como já salientado, não é o
writ
a via adequada para dilação probatória
”
.

P
ortanto, este Sodalício já declarou nulas as provas oriundas do aparelho celular apreendido em poder do réu, justamente porque não houve prévia ordem judicial
.

Some-se a isto que,
o conjunto probatório
não
demonstrou
que
o acesso aos dados do aparelho celular foi
autorizado pelo réu
,
porquanto

as provas colhidas sob o crivo do contraditório não foram suficientes para
demonstrar a autorização
,
tendo em vista
que
testemunhas
não se recordaram dos fatos e o réu, durante toda a instrução processual, declarou veementemente que não autorizou o acesso.

Além disso, a única pessoa que afirm
ou
que possivelmente o réu vendia drogas foi
a testemunha
Dihennifer
Acácio da Silva,
ex-namorada
do recorrente. Contudo, a testemunha
foi categórica em afirmar que
nunca presenciou tal fato
,
pois teve ciência por terceiros
.

Vale acrescentar
ainda
que, segundo constou da sentença
,
“
não fora apreendida qualquer tipo e/ou quantidade de entorpecente em posse do acusado. Em análise ao auto de exibição e apreensão, infere-se que fora apreendido tão somente uma faca e um aparelho celular
”.

Com essas considerações, tem-se que a prova colhida obtida pelo acesso ilegal aos dados do aparelho celular do réu foi declarada nula
e aquelas produzidas sob o crivo do contraditório foram insuficientes para demonstrar a aventada autorização
concedida pelo réu. Logo,
impõe-se
o
édito absolutório, tal
como proferido pelo juízo de primeiro grau.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério
P
úblico
do Estado de Mato Grosso
,
mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025